Tribunal: TJDFT
Processo: 0750448-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750448-66.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LUAN DA SILVEIRA PEREIRA D E S P A C H O O Juízo de Primeiro Grau, diante do esgotamento das diligências que objetivaram a localização do veículo e a citação do requerido, facultou ao requerente/agravante a alteração de rito, com a conversão da ação de Busca e Apreensão em Execução. Afirmou que, do contrário, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido (ID 12433735). O agravante defende, nas razões recursais, que a determinação de comprovação do veículo não encontra guarida na legislação. Requer a reforma da decisão ID 12433735 para que seja afastada a determinação de comprovação da localização do veículo. Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para: 1) esclarecer a decisão agravada; 2) manifestar-se acerca do cabimento recursal e de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade. Brasília – DF, 25 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator